Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-67.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNÇÃO CARNAL. CONSENTIMENTO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. RELACIONAMENTO AMOROSO COM O ACUSADO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 593 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do enunciado sumular no 593 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, considerando-se que o réu tinha plena consciência da menoridade da vítima e, ainda assim, manteve com ela relações sexuais, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
3. Nos termos do artigo 33, § 2o, ‘a’, do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.